Tribunal: TJMT
Processo: 1032765-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032765-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANDRE FERREIRA - CPF: 072.974.999-19 (RECORRENTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, determinando a restituição de valores pagos a maior a título de ITBI. A controvérsia decorre da utilização, pelo Fisco Municipal, de valor venal arbitrado unilateralmente como base de cálculo, em detrimento do valor da transação constante na escritura pública de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) se a pendência de julgamento de recurso extraordinário sobre o Tema 1.113/STJ impõe a suspensão do processo; (
ii
) se a competência do Juizado da Fazenda Pública é definida pelo proveito econômico da ação de repetição de indébito ou pelo valor do ato jurídico impugnado; (
iii
) se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado na escritura pública; e (
iv
) se a alegação de preço vil autoriza o Fisco a desconsiderar o valor da transação sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.113/STJ) é de aplicação imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou o julgamento de recurso extraordinário para sua observância, inexistindo fundamento para a suspensão do feito.

4.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em ações de repetição de indébito, é definida pelo proveito econômico pretendido pelo autor, e não pelo valor total do ato administrativo de lançamento tributário.

5.
Conforme o Tema 1.113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade. Essa presunção só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), não sendo suficiente a mera indicação da possibilidade de impugnação na guia de recolhimento.

6
A alegação de que o valor da transação configura preço vil não exime a Fazenda Pública do dever de instaurar o devido processo administrativo para desconstituir o valor declarado na escritura pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça é de aplicação imediata e obrigatória, independentemente do trânsito em julgado ou da interposição de recurso extraordinário pendente de análise no Supremo Tribunal Federal, salvo expressa determinação de sobrestamento. 2. Nas ações de repetição de indébito, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é aferida pelo valor do proveito econômico pretendido, correspondente à quantia a ser restituída, e não pelo valor total do ato de lançamento tributário. 3. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado na escritura pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo (art. 148 do CTN), sendo insuficiente a mera alegação de preço vil para autorizar o arbitramento unilateral do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil,
arts
. 85, 292 e 1.037, II; Código Tributário Nacional, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2044906/PR, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 08/04/2024; STJ, REsp n. 1.996.625/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 14/02/2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1023798-84.2023.8.11.0001, Relator
Antonio
Veloso Peleja Junior, julgado em 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032765-47.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
: EDUARDO ANDRE FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDUARDO ANDRE FERREIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) adquiriu um imóvel na cidade de Várzea Grande/MT pelo valor de R$ 97.200,00, conforme escritura pública de compra e venda; b) o Município arbitrou unilateralmente como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 230.000,00, resultando no pagamento de R$ 4.600,00; c) tal exigência é ilegal, pois o valor arbitrado foi fixado sem prévio procedimento administrativo ou contraditório; d) o valor real da transação foi de R$ 97.200,00, que deveria servir como base de cálculo do ITBI. Requereu a repetição dos valores pagos a maior, correspondentes a R$ 2.913,80, devidamente corrigidos.

O juízo singular concluiu que: a) o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico pretendido pelo autor, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública; b) o ITBI tem como fato gerador a transmissão
inter
vivos de bens imóveis; c) o STJ, no Tema 1113, firmou a tese de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se a boa-fé da declaração prestada pelo contribuinte; d) o Município não demonstrou a discrepância entre o valor declarado e o valor venal do bem utilizado para fins de pagamento do imposto; e) o valor devido de ITBI seria de R$ 1.944,00 (2% sobre R$ 97.200,00). Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) condenou o Município de Várzea Grande a restituir o valor de R$ 2.913,80, correspondente ao valor recolhido a maior a título de ITBI; b) determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde o evento danoso; c) a partir de dezembro de 2021, determinou a incidência exclusiva da taxa SELIC para os encargos moratórios.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, o processo deve ser suspenso até o julgamento final do Tema 1113 pelo STF; b) o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgar a causa, pois o valor controvertido ultrapassa 60 salários mínimos; c) o lançamento do ITBI foi realizado mediante regular procedimento administrativo; d) o Município tem competência constitucional para instituir e cobrar o ITBI; e) a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, conforme o CTN e a legislação municipal; f) o imóvel foi adquirido por valor muito abaixo do mercado (42% do valor venal), configurando preço vil; g) o valor declarado na escritura não reflete o valor de mercado do imóvel; h) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte provar eventual irregularidade. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de suspensão do feito; b) reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública; c) reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Tema 1113 do STJ já possui tese firmada, sendo possível sua aplicação imediata; b) o valor da causa corresponde ao real proveito econômico perseguido pelo autor; c) o arbitramento da base de cálculo do ITBI foi realizado sem procedimento idôneo; d) o Município não comprovou a instauração de procedimento administrativo para contestar o valor declarado na escritura; e) o valor declarado na escritura pública reflete as condições reais do imóvel.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de Precedentes.

A sistemática de precedentes, consolidada pelo Código de Processo Civil de 2015, visa garantir a isonomia e a segurança jurídica, estabelecendo que as teses firmadas em recursos repetitivos e em repercussão geral são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que a tese vinculante seja observada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE. JUROS INCIDENTES NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA-IRPJ E PELA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO 1.138.695/SC. TEMA 504/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 2044906 PR 2022/0399193-6, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)”

O Município recorrente pleiteia a suspensão do processo, sob o argumento de que o Tema 1.113 do STJ, aplicado na sentença, está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, a tese não se sustenta. A mera interposição de recurso extraordinário ou a admissão da matéria como representativa de controvérsia no STF não possui o condão de suspender a eficácia de tese já firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Ademais, não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a matéria, seja pelo STJ, seja pelo STF. A suspensão prevista no artigo 1.037, II, do CPC, aplica-se quando um tema é afetado para julgamento, o que não se confunde com a situação de um tema já julgado e pendente de recurso.

Dessa forma, a decisão proferida no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) possui eficácia vinculante e imediata, devendo ser aplicada aos casos análogos, como corretamente procedeu o juízo de origem.

Portanto, a preliminar de suspensão do processo deve ser afastada, reconhecendo-se a plena e imediata aplicabilidade do Tema 1.113 do STJ ao caso.

Competência em razão do valor da causa.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Essa limitação constitui um dos pilares da sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo um requisito objetivo de admissibilidade das demandas nesta via processual especial. O legislador, ao estabelecer este teto valorativo, buscou garantir a celeridade e a simplicidade que caracterizam o microssistema dos Juizados, permitindo que apenas causas de menor complexidade econômica tramitem por este rito.

O Município recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que o valor da causa deveria corresponder à parte controversa do ato jurídico, ou seja, à diferença entre o valor de avaliação do imóvel (R$ 230.000,00) e o valor da transação (R$ 97.200,00), o que ultrapassaria o teto de 60
salários mínimos
.

Contudo, a tese não merece prosperar. O objeto da presente ação não é a anulação do negócio jurídico de compra e venda, mas sim a repetição de um indébito tributário específico. Dessa forma, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, que, no caso, é a restituição da quantia paga a maior a título de ITBI, no montante de R$ 2.913,80 (dois mil, novecentos e treze reais oitenta centavos).

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica, considerando todas as verbas pleiteadas, nos termos do art. 292, I e VI, §§ 1o a 3o, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelo art. 2o da Lei no 12.153/2009, limitando-se às causas de valor até 60
salários mínimos
, critério de natureza absoluta. 4. O valor da causa deve refletir a extensão econômica da pretensão inicial, considerando todas as verbas pleiteadas, nos termos do art. 292, I e VI, §§ 1o a 3o, do CPC. (...) (N.U 1004959-31.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)”

Assim, sendo o proveito econômico almejado inferior ao limite de 60
salários mínimos
, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

“(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)”

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA PLANTA.VALOR QUE NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade. Em caso de "compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento", ou seja, compra e venda de unidade habitacional na planta, a base de cálculo do ITBI é o valor da negociação e não o valor da quota parte do terreno em que será edificada a construção. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”

No caso concreto, o recorrido adquiriu o imóvel por R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), conforme consta na escritura pública de compra e venda lavrada em 01/06/2023 (
ID/PJe2 334720921
).

Contudo, o Município recorrente desconsiderou o valor da transação e utilizou, como base de cálculo do ITBI, o montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), arbitrado unilateralmente (
ID/PJe2 334720922
).

A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade dessa conduta. Conforme a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, o valor declarado pelo contribuinte na escritura pública goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de um processo administrativo próprio, nos moldes do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

O recorrente alega ter instaurado o processo administrativo no 887287/2023, mas não apresentou qualquer prova de sua existência ou de que o recorrido tenha sido notificado para exercer o contraditório sobre a divergência de valores. A simples menção na guia de arrecadação sobre a possibilidade de impugnação não supre a exigência legal de um procedimento específico iniciado pela autoridade fiscal para desconstituir o valor declarado.

Ademais, a aquisição do imóvel ocorreu por meio de leilão extrajudicial, conforme descrito na própria escritura (
ID/PJe2 334720921
), o que reforça a tese de que o valor da arrematação reflete as condições de mercado para aquela transação específica.

A base de cálculo do ITBI em caso de aquisição de imóvel por meio de hasta pública é o valor da arrematação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015,
DJe
de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027. II - Na arrematação extrajudicial, in
casu
, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 29/5/2019. III - Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO VIA HASTA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. (REsp n. 1.996 .625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023) (TJMT// RECURSO INOMINADO: 1023798-84.2023.8.11 .0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/05/2024)”

O simples fato de o valor da escritura corresponder a aproximadamente 42% do valor atribuído pelo Município não configura, por si só, preço vil, especialmente porque o recorrente não apresentou qualquer evidência concreta do valor de mercado do imóvel em questão. Para que a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública seja afastada, é indispensável a instauração de procedimento administrativo prévio, garantindo ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, a sentença que determinou a utilização do valor da transação como base de cálculo do ITBI e a consequente restituição do valor pago a maior está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026